Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil Sociedade em conta de participação contra sentença (Id 21285500) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória ajuizada por Débora Aparecida de Morais, Gerado Antônio de Morais e Maria Aparecida de Carvalho de Morais em desfavor das apelantes, após rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva da G44 Brasil SCP, incompetência do juízo e ausência de interesse de agir, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a cautelar concedida (Id 21284742) e declarar constituído, de pleno direito, o titulo executivo judicial na importância total de R$118.000,00 (cento e dezoito mil reais[1]), atualizado pelo INPC, desde o aporte de cada parcela, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mes a contar de 25/2/2020. Em razões recursais (Id 21285506, item III, p. 3), as apelantes apresentam requerimento de concessão da gratuidade de justiça para serem dispensadas do recolhimento do preparo. Argumentam que a prova da situação de precariedade econômica pode ser feita mediante simples declaração e a qualquer tempo. Afirmam serem economicamente hipossuficientes e mencionam o enunciado 481 da Súmula do c. STJ para realçar o direito ao gozo da benesse, porque dizem enfrentar várias ações judiciais e ter ocorrido o bloqueio de suas contas e argumentam não ser exigível prova de miserabilidade financeira para a concessão do beneplácito almejado. Requerem, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF, do art. 98 e seguintes do CPC e da Lei n. 1.060/1950, o deferimento da gratuidade de justiça (Id 21285506, primeiro item a, p. 21). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[2] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[3] e pelo art. 98, caput, do CPC[4]. O art. 5o, LXXIV, da CF[5] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[6] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[7], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[8], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. No presente caso, em que pesem suas alegações, as apelantes não cuidaram de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. Elas apenas mencionam serem demandadas em várias ações judiciais e terem sofrido bloqueio judicial de valores em suas contas bancárias, nada mais (Id 21285506, item III, p. 3). Não cuidaram de demonstrar, concretamente, a repercussão prejudicial a suas finanças das demandas judiciais em curso e de eventuais bloqueios efetivados em cumprimento a determinações exaradas nesses feitos, a ponto de as privarem de recursos financeiros até para o pagamento do módico valor exigido para o preparo da apelação. Desatendido o ônus probatório que lhes incumbe, o indeferimento da benesse perseguida é consequência inarredável. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. CONCESSÃO. ENTE DESPERSONALIZADO. PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ENTE DESPERSONALIZADO EQUIPARÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS SEM INTUITO DE LUCRO (STJ, SÚMULAR 481). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CONCESSÃO DA SALVAGUARDA PELA SENTENÇA EXTINTIVA. REEXAME. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PARTE CREDORA DA VERBA HONORÁRIA. INTERESSE EM REVOGAÇÃO DO BENEGÍCIO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Resolvida a questão pertinente à gratuidade de justiça pela sentença, não é impugnável por agravo de instrumento, descerrando o recurso de apelação ou as contrarrazões os instrumentos adequados para sujeição do resolvido a reexame, inclusive porque, sob os regramentos procedimentais, inviável que o decidido seja compartimentado de molde a legitimar o aviamento de 02 recursos em face dum mesmo provimento, e, ademais de tudo, não subsiste decisão que impacta efeitos aos litigantes impassível de ser sujeitada ao duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 100 e 101 e 1.009, §1o, e 1.015, V). 2. Conquanto resolvida a ação favoravelmente à parte apelante, mas concedida gratuidade de justiça à parte apelada, inexoravelmente que, nessa parte, o provimento impacta o direito que assiste ao recorrente, pois ensejara a resolução a suspensão da exigibilidade da cominação sucumbencial imposta ao vencido, resolução suficiente para deflagrar e evidenciar o interesse recursal, pois ao apelante interessa ver o benefício ser revogado de forma a viabilizar a execução da verba que lhe fora assegurada, implicando a concessão do benefício, portanto, situação que se assemelha a sucumbência, legitimando o aviamento do recurso, pois, em suma, poderá alterar, para melhor, a situação do recorrente. 3. Não obstante a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o; STJ, Súmula 481). 4. Conquanto o condomínio residencial se qualifique como ente despersonalizado, é equiparável à pessoa jurídica cujo objeto social não é volvido ao lucro, determinando que sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está inserido, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 5. Apreendido que o condomínio beneficiado pela gratuidade de justiça não demonstrara sua incapacidade financeira de modo a legitimar a manutenção do benefício que lhe fora assegurado, tendo em vista que a mera alegação de insuficiência de recursos em razão da pandemia não é apta a autorizar o deferimento do postulado, não se presumindo sua hipossuficiência econômica, deve a benesse, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência, ser revogada e viabilizada a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta. 6. O provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1291137, 07023079220208070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não terem as apelantes se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Inviável, portanto, acolher o pleito de concessão da gratuidade de justiça para as desobrigar de recolher o preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[11], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas apelantes e DETERMINO que elas comprovem o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção. Por fim, antes de se publicar esta decisão, determino que a Secretaria da Primeira Turma Cível providencie a retificação do cadastramento das apelantes para incluir, nos termos das procurações dos Ids 21285468 e 21285470, o nome do representante legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] São R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) depositados por Débora (Id 21284721, pp. 9-11), R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) depositados por Geraldo (Id 21284722, pp. 5-6) e R$ 13.000,00 (treze mil reais) depositados por Maria Aparecida (Id 21284723, p. 3), todos na sociedade em conta de participação segunda apelante em que constam como sócios participantes. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [6] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [7] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [8] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;